Tribunal: TJBA
Processo: 8017982-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8017982-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS, DANIEL FERREIRA VITOR, JOSE RONALDO PESSOA DE OLIVEIRA, RONALDO DO MONTE PESSOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
RELATIVO AO CRIME
DELINEADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, FORMULADO POR AMBOS OS APELANTES,
NÃO PROVIDO.

PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. RELEV
Â
NCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PRIMEIRO APELADO REJEITADA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI.
REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE MANTIDO EM CUSTÓDIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

NÃO PROVIMENTO DO
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A MODALIDADE DE
ROUBO SIMPLES.

CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E
COM
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DELINEADO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.

APRE
SENTAÇÃO
DE DOCUMENTO FALSO
PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL
.
NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DECORRENTE DA CONFISSÃO, POIS JÁ APLICADA EM SENTENÇA.

MANUTENÇÃO DA CONDENÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELOS CRIMES DE ROUBO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
DA PENA
. PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
TOT
AL
ABAI
XO DE UM ANO
, COM
CONSEQUENTE
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I
–
Tratam-se
de recursos manejados por ambos os réus, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
,
na qual condenou: a) o Primeiro Apelante

à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II e V, parágrafo 2º-A, inciso I do Código Penal;

b
)

o Segundo Apelante
à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos tipos penais delineados no art. 157, parágrafo 2º, inciso II e V, parágrafo 2º-A, inciso I, e art. 304, na forma do 69, todos do Código Penal.

II -
Ambos os Apelantes pretendem a reforma da sentença condenatória, a fim de obter absolvição quanto ao crime previsto no art. 157, parágrafo 2º, inciso II e V, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Ocorre que, do exame dos autos, constata-se que a materialidade e autoria delitiva restam comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, Recibo de Entrega de Pessoa e dos Termos de Declarações, corroborados pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas de acusação perante o Juízo a quo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Pontue-se que os depoimentos prestados por policiais encarregados da prisão em flagrante constituem elementos confiáveis e adequados para a fundamentação da sentença condenatória, desde que em consonância com outras evidências apresentadas nos autos e obtidos mediante o devido processo legal, em atenção aos princípios da garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme evidenciado no caso em apreciação. Ademais, cumpre salientar que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes dessa natureza, mormente quando em consonância com as demais provas acostadas aos autos, uma vez que, em regra, são praticados de forma clandestina e de difícil verificação.
Ademais, nota-se que o depoimento da vítima mostra-se coerente e verossímil, além de estar em harmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos, formando lastro probatório sólido para a condenação dos Sentenciados.

Constata-se, portanto, que, no dia 16 de julho de 2023, por volta das 18h00, na BR 324, nas imediações de Feira de Santana, os Sentenciados, subtraíram do Ofendido, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, o veículo caminhão VOLKS, cor branca, placa policial CYB 4H33.

Logo, diante da a existência de elementos de prova aptos e suficientes à comprovação da materialidade e da autoria dos crimes, uma vez que o arcabouço probatório produzido no inquérito policial e durante a instrução processual é harmônico, coeso e robusto quanto a prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II e V, parágrafo 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, pelo Apelante, não merecendo acolhimento o pleito de absolvição formulado pelos Apelantes.

III - Ainda em suas razões recursais, o Primeiro Apelante, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que negativa ao direito de recorrer em liberdade contém os elementos necessários para justificar a segregação do Recorrido, contendo menção expressa acerca dos motivos que ensejaram o convencimento do julgador, baseados no caso concreto.
É cediço que o direito de recorrer em liberdade é incompatível com a existência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.
No caso dos autos, constata-se que o Réu foi condenado à pena superior a quatro anos, pela prática dos crimes de roubo qualificado, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Além disso, restou comprovada a reincidência do Apenado.
Portanto, é evidente a necessidade de se acautelar o meio social, uma vez que, consoante acertadamente fundamentado pelo Magistrado Sentenciante, resta constatada a gravidade concreta dos delitos, assim como a possibilidade real de reiteração delitiva.
Outrossim, conforme bem salientado pela Juízo Impetrado, o Paciente foi mantido em custódia durante a instrução processual, de sorte que, não havendo notícias de alteração das circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, o que ocorre in
casu
, não há que se falar em ilegalidade decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade pelo Juízo a quo. Logo, impõe-se a manutenção da custódia cautelar para garantir da ordem pública, mormente em razão do periculum libertatis, fartamente demonstrado no arcabouço probatório, motivo pela qual nega-se a pretensão recursal de concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV -
Requer a defesa do Segundo Apelante que o crime de roubo majorado exposto no art. 157, §2 º, II e V, §2º-A, I, do CP, para o crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, também do código penal.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
Isso posto que o conjunto probatório evidencia que o roubo foi praticado por, no mínimo, três agentes, bem como que, durante a prática delitiva, os Sentenciados valeram-se de grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo.
Além disso, a Vítima e as testemunhas apresentam declarações firmes e coesas no sentido de que o Ofendido foi transferido para um outro veículo, onde foi mantido em restrição de liberdade por um dos Autores do fato criminoso.

V -
O Segundo Apelante pleiteia a desclassificação da condenação pelo crime tipificado no artigo 304 do Código Penal para o artigo 307 do mesmo Diploma Legal.
No caso em questão, verifica-se que o réu apresentou uma carteira de identidade falsificada perante a autoridade policial, usando do referido documento falso com a evidente intenção de esconder sua real identidade, fato que
amolda-se
no tipo penal estabelecido pelo artigo 304 do Código Penal.

Portanto, não merece provimento o pleito defensivo, mantendo-se a condenação do Segundo Apelado quando ao crime previsto no artigo 304 do Código Penal.

VI - No que atine ao pleito relativo à atenuante decorrente da confissão, não merece conhecimento, uma vez que devidamente reconhecida e aplicada pelo Juízo a quo no édito condenatório.

VII - O Segundo Apelante requer, ainda, que, em sendo acolhidos os pleitos de absolvição quanto ao crime de roubo e de desclassificação da condenação pelo art. 304 do Código Penal para o crime previsto no dispositivo 307 do mesmo Diploma Legal, a pena final aplicada não ultrapasse 1 (um) ano de detenção, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Apenado.
Ocorre que, conforme acima explanado, os referidos pleitos de absolvição e desclassificação não forem providos, razão pela qual a citada pretensão defensiva de redução da pena aplicada e expedição de alvará de soltura resta prejudicada.

VIII - Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo não provimento do apelo, de forma a manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

APELAÇÃO
CRIMINAL
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO
Nº
8017982-24.2023.8.05.0080
–
FEIRA DE SANTANA
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8017982-24.2023.8.05.0080
,

da
Comarca de Feira de Santana
/BA,

sendo
os

Apelante
s

DANIEL DA SILVA SANTOS
e

WELLINGTON FAGNER PEREIRA DA SILV
A
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de vo
tos,
em
dar conhecimento parcial
e,
nessa exte
nsão, negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na sessão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator